Tribunal: TJDFT
Processo: 0754122-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. NOVA PESQUISA DE ATIVOS. RENAJUD. INFOJUD. SNIPER. PESQUISAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que entendeu por precluso o pedido para consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, ao RENAJUD, ao INFOJUD e ao SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se saber se é caso de se deferir a pesquisa no sistema SISBAJUD de maneira automática, ao RENAJUD, ao INFOJUD e ao SNIPER.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendoaindasido realizadapesquisasem sistemasonline no processo de execução de origem ou que se tenha passado tempo razoável entre a última pesquisa,podeo Poder Judiciário atuar para auxiliá-lo, com a utilização do sistema SISBAJUD (na modalidade teimosinha), RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. O direito do credor em ver seu crédito saldado deve ser prestigiado, inclusive por meio da repetição programada de ordens de bloqueio de valores durante 30 (trinta dias) - modalidade “teimosinha”, ainda não realizada, assim como pelo RENAJUD, e, também, pelo INFOJUD e pelo SNIPER ainda não consultados.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Os sistemas de penhora on-line à disposição do juízo foram concebidos como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 854.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1719419, 07031568020238070000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 21/6/2023, p. 5/7/2023.